Tribunal: TJSP
Processo: 1049018-64.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Apelação Cível.

Compromisso de venda e compra – Danos materiais em virtude de vício construtivo por diferença de metragem em vaga de garagem – Ação "quanti minoris" – Pretensão de abatimento no preço – Decadência reconhecida – Incidência dos artigos 500 e 501 do Código Civil – Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda 1a Câmara de Direito Privado.

Nega-se

Ementa:
Apelação Cível.

Compromisso de venda e compra – Danos materiais em virtude de vício construtivo por diferença de metragem em vaga de garagem – Ação "quanti minoris" – Pretensão de abatimento no preço – Decadência reconhecida – Incidência dos artigos 500 e 501 do Código Civil – Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda 1a Câmara de Direito Privado.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000520463
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049018-64.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MAYARA APARECIDO TRANQUERO INAMORATO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado MRV MRK XXI INCORPORADORAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1049018-64.2018.8.26.0576 - Voto no 36.167
2
Apelação Cível no 1049018-64.2018.8.26.0576 – São José do Rio Preto
Apelante: Mayara Aparecido Tranquero Inamorato
Apelado: MRV MRL XXI Incorporações SPE Ltda.
Juiz Prolator: Gislaine de Brito Faleiros Vendramini
TJSP (Voto no 36.167)
Apelação Cível.
Compromisso de venda e compra Danos materiais em
virtude de vício construtivo por diferença de metragem
em vaga de garagem Ação “quanti minoris” Pretensão
de abatimento no preço
Decadência reconhecida

Incidência dos artigos 500 e 501 do Código Civil

Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça e
desta Colenda 1a Câmara de Direito Privado.
Nega-se provimento ao recurso.
1. Trata-se de ação indenizatória movida por Mayara
Aparecido Tranquero Inamorato em face de MRV MRK XXI Incorporações
SPE Ltda., alegando, em síntese, que celebraram com a ré compromisso de
venda e compra de imóvel com previsão de vaga de garagem. Relatam,
contudo, que ao realizarem a medição, verificaram que ela era 1,21 metros
quadrados menor que a metragem prevista. Requerem, assim, seja a ré
condenada ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da
desvalorização do bem no valor de R$ 2.781,82.
Foi reconhecido o decurso do prazo decadencial, tendo sido
o feito julgado extinto com resolução do mérito nos termos do artigo 487,
inciso II, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência, deverá a
autora arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1049018-64.2018.8.26.0576 - Voto no 36.167
3
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (fls. 225/230).
Inconformada, apela a autora sustentando, em síntese, que
não se aplica o prazo decadencial, mas sim o prazo prescricional decenal.
Pugnam, enfim, pela reforma da R. Sentença (fls. 233/245).
Processado regularmente o recurso, foram apresentadas
contrarrazões (fls. 258/275).
É o relatório.
2. Intimadas as partes para manifestação em face do
confinamento
determinado
pela
pandemia
de
COVID-19,
houve
concordância expressa com a realização do julgamento em sessão virtual.
O recurso não merece provimento.
Depreende-se dos autos que as partes celebraram
compromisso de venda e compra de imóvel, alegando a autora-adquirente que
a área da vaga de garagem entregue é menor 1,21 metros quadrados que a
medida anunciada. Postula, assim, seja a ré condenada ao pagamento de
indenização por danos materiais estimados em R$ 2.781,82.
A R. Sentença reconheceu o decurso do prazo decadencial
de um ano, tendo sido o feito julgado extinto com resolução do mérito nos
termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, insurgindo-se a
autora-adquirente, nesta oportunidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1049018-64.2018.8.26.0576 - Voto no 36.167
4
Tendo em vista que a pretensão é de indenização por danos
materiais proporcionais à alegada desvalorização do bem pela redução na
metragem da vaga de garagem, o que se busca, em verdade, é o abatimento
do preço.
Logo, uma vez que se trata de ação “quanti minoris” é
aplicável, na hipótese, o prazo decadencial ânuo conforme dispõem os artigos
500 e 501 do Código Civil:
“Artigo 500. Se, na venda de um imóvel, se estipular o
preço por medida de extensão, ou se determinar a
respectiva área, e esta não corresponder, em qualquer dos
casos, às dimensões dadas, o comprador terá o direito de
exigir o complemento da área, e, não sendo isso possível, o
de reclamar a resolução do contrato ou abatimento
proporcional ao preço.”
“Artigo 501. Decai do direito de propor as ações previstas
no artigo antecedente o vendedor ou o comprador que não
o fizer no prazo de um ano, a contar do registro do título.
Parágrafo único. Se houver atraso na imissão de posse no
imóvel, atribuível ao alienante, a partir dela fluirá o prazo
de decadência.”
Nesse sentido, é o posicionamento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, conforme excerto abaixo transcrito extraído do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1049018-64.2018.8.26.0576 - Voto no 36.167
5
julgamento do REsp no 1.840.815/SP, de relatoria do Ministro Antonio Carlos
Ferreira, em 18.10.2019:
“(...) Quanto à prescrição do direito de pedir a indenização
dos prejuízos decorrentes da entrega de vaga de garagem
com metragem a menor, sem razão a parte.
Com efeito, é inaplicável o prazo decenal previsto no art.
205 do CC/2002, uma vez que a pretensão indenizatória
está expressamente veiculada no art. 500 do CC/2002,
incidindo, por isso, a regra do art. 501 do referido Código.
Dessa forma, diante da jurisprudência dominante no STJ,
deve-se aplicar o prazo decadencial previsto no art. 501 do
CC/2002, porque a referida pretensão decorre da discussão
acerca da metragem do imóvel. Nesse sentido, o seguinte
julgado:
'AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL.
VENDA
AD
MENSURAM.
APARTAMENTO
PROMETIDO COM QUATRO VAGAS NA GARAGEM.
ENTREGA DE APENAS TRÊS VAGAS. 1. O agravo
interno, na forma do art. 1.021, §1o, do CPC, deve
impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada. Ausência de devido rebate acerca da aplicação
do enunciado 283/STF no tocante à decadência do direito,
prevista no art. 501 do CCB. 2. O legislador estabeleceu
prazo decadencial para o comprador voltar-se, na venda
'ad mensuram', contra a entrega de metragem inferior à
contratada. 3. Inaplicabilidade do prazo prescricional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1049018-64.2018.8.26.0576 - Voto no 36.167
6
decenal relativa à pretensão de indenização vinculada à
relação contratual. 4. AGRAVO INTERNO EM PARTE
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
(AgInt
no
REsp
1.611.155/SP,
Re.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
18/03/2019). (...)'”.
O mesmo entendimento foi adotado por esta Colenda 1a
Câmara de Direito Privado:
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Apartamento e
vaga de garagem. Pedido indenizatório por área de garagem
inferior à constante da matrícula. Decadência consumada,
pois a indenização se qualifica como quanti minoris do art.
501 do Código Civil. Ainda que assim não fosse, existe
perfeito adimplemento da obrigação da construtora. Vaga de
garagem com a área prometida de 12m2. Área gramada que
se inclui no cálculo da área da vaga de garagem, não se
confundido com “gramados” de área comum. Eventual
diferença de área que não impede a utilização da vaga para
guarda de veículos. Precedentes desta E. Câmara. Sentença
mantida.
Recurso
improvido.”
(Apelação
no
1043994-21.2019.8.26.0576, Rel. Des. Francisco Loureiro, j.
05.06.2020)
No caso dos autos, verifica-se que o prazo decadencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1049018-64.2018.8.26.0576 - Voto no 36.167
7
previsto no artigo 501 do Código Civil está consumado.
Isso porque o registro da propriedade do imóvel se deu em
13.01.2015 (fls. 164), tendo sido o habite-se expedido em março de 2016 (fls.
162), com o decurso de mais de um ano até o ajuizamento da presente
demanda apenas em 08.11.2018.
Nada, portanto, justifica a reforma da R. Sentença, mantido
o reconhecimento do advento do prazo decadencial, com o fundamento nos
artigos 500 e 501 do Código Civil.
Em observância ao trabalho adicional realizado em grau
recursal pelo patrono da ré, ficam majorados os honorários advocatícios
sucumbenciais devidos pela autora-apelante para R$ 1.000,00, observada a
gratuidade da Justiça.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Christine Santini
Relatora